Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-62.2017.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000036-62.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID MARCOS BORGES DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMÔNICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu/recorrente, em razão da prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a uma pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semi-aberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo do artigo 331 do Código Penal é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho normal, à dignidade e ao prestígio da função exercida em nome ou por delegação do Estado e, secundariamente, também se resguarda a honra do funcionário público. 4. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, que possuem presunção de veracidade, não elidida pela defesa, bem como pelo interrogatório do réu/recorrente em Juízo (fls. 82/85), em que, apesar de contestar os fatos que lhe são imputados, confessa que fez "comentários" com o intuito de provocar os policiais. Os depoimentos são harmônicos e, analisados em conjunto, não deixam dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime. 5. No crime de desacato, o dolo específico consiste na intenção de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. Os insultos, palavras injuriosas, gritos e ameaças atingem o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo do recorrente de menosprezar o poder estatal. 6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Ao contrário do que sustentado no recurso pela defesa do réu, as ameaças de morte proferidas contra policiais não configuram "mero dissabor inerente à atividade das vítimas". As ameaças de morte proferidas contra qualquer cidadão, ainda mais no exercício de função pública, são fatos gravíssimos e intoleráveis e, em hipótese nenhuma, podem ser vistas como algo comum ou inerente ao exercício de uma profissão, sob pena de autorizar este tipo de comportamento criminoso e implicar verdadeira desordem social. 8. A dosimetria da pena foi aplicada devidamente, em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase e da agravante da reincidência considerada na segunda fase, diante da existência de condenações penais anteriores transitadas em julgado. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e o réu/recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção aos requisitos legais (artigo 33, §2o, "b" e §3o, e artigo 44 do Código Penal). 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1163904, 20170610000362APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: 310/312) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- INEXISTENTES. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DESACATO. COMPATIBILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo apelante, em que informa que se encontra em trâmite no STF, a ADPF 496, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que seja reconhecida a não recepção pela CF/88 do artigo 331, do CP, ante a violação aos preceitos fundamentais da liberdade de expressão, republicano, da legalidade, da igualdade e do Estado Democrático de Direito, todos previstos constitucionalmente. Alega que o acórdão embargado afastou-se das recomendações da Corte Americana de Direitos humanos, que dispõe que a criminalização do crime de desacato pelos Estados signatários viola o art.13 da CADH, Tratado Internacional do qual o Brasil se submete. Acrescenta que recente decisão do STJ reconheceu a inviabilidade da condenação por desacato com fundamento em tipo penal incompatível aos parâmetros normativos oferecidos pelo art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica). Em razão das aludidas fundamentações, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, afastando a omissão, a fim de absolver o embargante. 2. É pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, e não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício de no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, inexistindo ofensa a dispositivos constitucionais. 4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. Os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão, previsto no art.13. da Convenção Americana de Direitos Humanos convive, na Constituição Federal, em perfeita harmonia com o crime de desacato, previsto na legislação penal. A utilização de palavras desrespeitosas e/ou agressivas, em evidente ofensa a servidor público no exercício de suas funções, ultrapassa o direito de liberdade de expressão, pois viola a dignidade do ofendido. 6. Nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". 7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo necessário que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. 8. A decisão colegiada que manteve a sentença está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte em obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” (Acórdão 1200920, 20170610000362APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 323/328) O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, e parágrafo único, 5o, caput, incisos IV, IX, XXXIX, e 220, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a condenação por crime de desacato seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e os princípios da igualdade e da legalidade, o que iria de encontro ao previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requer sua absolvição com fundamento na atipicidade de sua conduta, porquanto a condenação pelo crime de desacato afronta a livre manifestação do pensamento. Postula pela suspensão do feito em razão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, na qual se discute a não recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. O Ministério Público se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Conquanto os dispositivos constitucionais que se alegam violados tenham sido prequestionados, porquanto foram objeto de debate por esta Turma Recursal, a análise da suposta violação à Constituição Federal de 1988 implica o reexame de conteúdo fático-probatório visando infirmar o que restou reconhecido no acórdão impugnado quanto à ação livre e consciente do agente de desprestigiar o exercício da função pública, o que se mostra incabível nesta sede por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, IV E X, DA CF/88. INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1094445 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2018 PUBLIC 24-05-2018) Acrescente-se, ainda, que a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Código Penal), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. A ofensa, se existisse, seria indireta à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) Ademais, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 141.949 orientou-se no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018), in verbis: “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018) Por fim, quanto ao pedido de suspensão em razão da ADPF 496, que trata de matéria semelhante a dos autos, além de não constar essa determinação naquela ação constitucional, o pedido está prejudicado, diante da inadmissão do presente recurso, consoante art. 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal